Tribunal: STF
Processo: HC 183959
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. 
Crime contra a ordem tributária. Continuidade delitiva. Atipicidade. Insignificância. Ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas e outros em favor de Viviane Boffi Emílio e Michel Pierre de Souza Cintra, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Félix Fischer, que negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Especial 1.768.191/SP.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
    I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
    II - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame, uma vez que os agravantes deixaram de recolher ICMS, tributo da competência estadual, conforme o art. 155, inciso II, da Constituição Federal. 
    III - É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente. 
    IV - Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado demanda a prática de delitos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, assim como a unidade de desígnios entre as condutas. 
    V - Na hipótese, ainda, aferir se estariam presentes as circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ). 
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, os Impetrantes, em síntese, argumentam a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da insignificância dos valores sonegados.
    Indeferi a liminar em 17.04.2020 (evento 4).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 6).
    É o relatório.
    Decido. 
    Constato que a condenação transitou em julgado em 04.02.2019. É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    No tocante à aplicação de continuação delitiva, na esteira do ato dito coator, não se presta a via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin); A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Sobre a pretensão de aplicar o princípio da insignificância, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que, ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’.
    No caso, o ato dito coator apontou razões justificadas para a recusar a aplicação do princípio da insignificância, ao consignar que "Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame, uma vez que os agravantes deixaram de recolher ICMS, tributo da competência estadual, conforme o art. 155, inciso II, da Constituição Federal.” Assentou, ainda, inovação recursal quanto ao tema, consignando ser ‘(...)vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente’. Lado outro, o impetrante não se desonerou do ônus argumentativo para desfazer as premissas do ato dito coator, na medida em que, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, ‘a argumentação desenvolvida no bojo da impetração ref[ere]-se especificamente ao reconhecimento da continuidade delitiva’.
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal passíveis de reparo na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora